Tribunal: TJBA
Processo: 8106148-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106148-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO SOARES DE LIMA

Advogado(s)
:
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.

CARTÃO DE CRÉDITO PARCELAMENTO, JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO BACEN, MAS INFERIORES A UMA VEZ E MEIA, NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VALIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA (SÚMULA 541/STJ). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. MERO ABORRECIMENTO NÃO CONFIGURA DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO EXIGE MÁ-FÉ, INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento, na qual o autor pleiteava a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, a nulidade da capitalização mensal, a condenação por danos morais e a repetição do indébito. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Discute-se: (i) a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada; (ii) a validade da capitalização mensal de juros; (iii) eventual violação ao dever de informação; (iv) a configuração de danos morais indenizáveis; e (v) a possibilidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A taxa de 10,50% ao mês, embora superior à média de mercado (9,47% a.m. em junho/2023), não ultrapassa 1,5 vez esse parâmetro, limite jurisprudencialmente admitido para a configuração da abusividade, razão pela qual não há intervenção judicial.

4.

A previsão contratual de taxa anual de 126%, correspondente ao duodécuplo da mensal, legitima a capitalização de juros, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 973.827/RS, repetitivo; Súmula 541/STJ).

5.

Restou evidenciado o cumprimento do dever de informação (art. 52 do CDC), com detalhamento das taxas, encargos, valor das parcelas e CET, afastando vício de consentimento.

6.

A mera discordância com cláusulas contratuais não configura dano moral, tratando-se de aborrecimento cotidiano, inexistindo violação a direitos da personalidade.

7.

A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida e má-fé do credor (art. 42, parágrafo único, do CDC), ausentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.
Condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
.

Tese de julgamento:

1.

A taxa de juros remuneratórios somente é abusiva quando superar em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Bacen.

2.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal dos juros (Súmula 541/STJ).

3.

A ausência de falha informacional afasta vício de consentimento no contrato bancário.

4.

O inadimplemento contratual ou a discordância quanto a cláusulas não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

5.

A repetição do indébito em dobro exige cobrança indevida e má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42, parágrafo único, e 52.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2012 (repetitivo); Súmula 541/STJ.
TJBA, Apelação nº 8088314-93.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 18.06.2024.
TJBA, Apelação nº 8000726-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 11.06.2024.
TJBA, Apelação nº 8100076-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8106148-75.2023.805.0001
,

d
e, em que figura como
APELANTE
,
JOÃO PAULO SOARES DE LIMA
,
e como
APELADO,
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.